Tribunal: STF
Processo: ARE 1468100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR QUE SE ACIDENTOU NA PISTA. NECESSIDADE DE REMOÇÃO POR GUINCHO. DESLOCAMENTO DA CABINE DO CAMINHÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE PARTE DOS DANOS SE DERAM EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA DE GUINCHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    DANO MATERIAL DEVIDO COM BASE NO ORÇAMENTO JUNTADO COM A EXORDIAL E NAS CONCLUSÕES REALIZADA PELO PERITO. 



    DENUNCIAÇÃO A LIDE DA SEGURADORA. VALOR DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA SUPERIOR A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESSARCIMENTO PELA DENUNCIADA. LIDE SECUNDÁRIA IMPROCEDENTE.



      APELAÇÃO 1 DESPROVIDA. 



    APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, § 6º, e 175, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXVI, e 175, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4.2. O pleito não procede, senão vejamos.



    4.3. Inicialmente, impende destacar, que, em se tratando de concessionária prestadora de serviços públicos, aplica-se o disposto no art. 37, § 6° do Constituição Federal, que assim consigna:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    § 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    4.4. Assim, cabe ao autor comprovar apenas o nexo causal e o dano para a responsabilização da concessionária, devendo, esta, por sua vez, pretendendo se eximir, demonstrar a presença de qualquer uma das causas excludentes de responsabilidade. 



    4.5. No caso em comento, o requerente alega no dia 29.08.2014 um caminhão de sua propriedade sofreu um acidente de trânsito na rodovia SP 225, KM 300, com danos de pequena monta. Relata que como houve a perfuração do radiador solicitou o serviço de socorro junto à concessionária para remover o veículo até o ponto de apoio mais próximo. 



    4.6. Assevera que durante a remoção do caminhão, o condutor do guincho acabou realizando um movimento brusco, que causou o deslocamento da cabine e danos de grande monta.



    (...)



    4.12. Depreende-se, portanto, que embora seja incontroverso que o caminhão de propriedade do requerente se envolveu no acidente de trânsito ao tentar se evadir sem realizar o pagamento do pedágio, os danos causados no veículo não decorreram na sua integralidade do acidente, mas também por conta da remoção realizada de forma inadequada pela empresa de guincho vinculada a concessionária ré. 



    4.13. No que diz respeito a alegação realizada pela seguradora denunciada de que o motorista vinculado ao autor não disponibilizou a empresa de guincho o manual do veículo, infere-se que tal fato não é capaz de elidir, por completo, a responsabilidade, vez que a prova pericial foi clara a existência de falha na prestação de serviço. Ademais, tal circunstância foi devidamente considerada pela sentença ao reconhecer que houve culpa concorrente pelo evento, confira-se:



    “Diante do exposto, restou demonstrado a culpa concorrente pelo evento, vez que o condutor do veículo da parte autora permitiu a remoção sem observar as recomendações do fabricante, por sua vez, a parte ré incidiu em culpa por não executar corretamente o procedimento de guinchamento do veículo acidentado, ocasionando danos conforme constatado no laudo pericial, de modo que o evento danoso decorreu do comportamento culposo de ambos” (Ref. 765.1) 



    4.14. Por fim, embora o serviço de guincho tenha sido efetuado por empresa terceirizada, tal circunstância não exime a concessionária de responder pelos danos causados ao usuário, pois a remoção foi realizada em nome da apelante.



    (...) 



    4.16. Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da concessionária ré.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente